Tribunal: TJES
Processo: 0025077-18.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Estabelecimentos de Ensino; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
N°
0025077-18.2015.8.08.0024

APELANTE: ZÉLIA MARIA GOMES QUEIROZ

APELADA: CENTRO EDUCACIONAL PRIMEIRO MUNDO LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO M
O
NIT
ÓRIA –
PRESCRIÇÃO -
AUSÊNCIA
DE PROVA
DA NOVAÇÃO DA DÍVIDA
– RECURSO PROVIDO

1. Nas ações monitórias a prova escrita deve demonstrar a existência da obrigação, devendo ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.

2. Hipótese em que apesar de
incontroversa a relação jurídica estabelecida entre as partes e a efetiva prestação do serviço de ensino no ano de 2009,
a pretensão de constituição de crédito em face das mensalidades supostamente inadimplidas restou alcançada pela prescrição, não restando demonstrado que a dívida foi objeto de negociação e novação
.

3.
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do

Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
DE VOTOS
,
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do

Eminente Relator.

Vitória,
ES,

23 DE SETEMBRO

de 2
0
2
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025077-18.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ZELIA MARIA GOMES QUEIROZ

APELANTE: CENTRO EDUCACIONAL PRIMEIRO MUNDO LTDA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0025077-18.2015.8.08.0024

APELANTE: ZÉLIA MARIA GOMES QUEIROZ

APELADA: CENTRO EDUCACIONAL PRIMEIRO MUNDO LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO M
O
NIT
ÓRIA –
PRESCRIÇÃO -
AUSÊNCIA
DE PROVA
DA NOVAÇÃO DA DÍVIDA
– RECURSO PROVIDO

1. Nas ações monitórias a prova escrita deve demonstrar a existência da obrigação, devendo ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.

2. Hipótese em que apesar de incontroversa a relação jurídica estabelecida entre as partes e a efetiva prestação do serviço de ensino no ano de 2009, a pretensão de constituição de crédito em face das mensalidades supostamente inadimplidas restou alcançada pela prescrição, não restando demonstrado que a dívida foi objeto de negociação e novação.

3. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
DE VOTOS
,
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória,
ES,
23
de setembro

de 2
0
2
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0025077-18.2015.8.08.0024

APELANTE: ZÉLIA MARIA GOMES QUEIROZ

APELADA: CENTRO EDUCACIONAL PRIMEIRO MUNDO LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
. Aquele que se afirma titular de um crédito documentado em prova escrita sem eficácia de título executivo poderá ajuizar ação monitória para, então, postular a satisfação de seu direito (CPC, art. 700 e 701).

Extrai-se da petição inicial que a autora pretende a constituir crédito com base na comprovação do negócio jurídico estabelecido entre as partes e a demonstração da efetiva prestação do serviço de ensino, conforme juntada da ficha cadastral do aluno (doc. 4), ata de notas (doc. 07), dos diários de frequência (doc. 12) e do boletim escolar (doc. 08).

Também, que as prestações supostamente inadimplidas foram objeto de acordo entre as partes em 11/02/2010, conforme documento de fls. 36-46, ocorrendo a novação das obrigações relativas às mensalidades escolares.

Embora seja incontroversa a relação jurídica estabelecida entre as partes e a efetiva prestação do serviço de ensino no ano de 2009, a apelante controverteu a inadimplência das prestações contratadas e, sobretudo, controverteu a a ocorrência de novação da dívida por acordo amigável de parcelamento da dívida, que hipoteticamente passou a ser exigido em prestações mensais nos anos de 2010 e 2011 e que a requerida passou a inadimplir tais parcelas a partir de agosto de 2010.

Neste quadro, verifico que o direito de exigir o pagamento de mensalidades inadimplidas no curso do ano de 2009 está prescrito em decorrência do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos contados da data dos eventos, prestações mensais vencidas no curso do ano letivo, e o ajuizamento da ação em 07/08/2015, nos termos do § 5°, inciso I, do art. 204 do Código Civil.

Por outro lado, a alegação de novação da suposta dívida com base em documento interno e unilateral produzido pela autora, conforme documentos de fls. 36-46, não tem o condão de estabelecer, por si só, grau mínimo de corroboração dos fatos alegados para a constituição de crédito.

O mesmo raciocínio se aplica aos documentos de fls. 73-84, consistente em descrição de mensalidades inadimplidas do mês de agosto de 2010 em diante, e boletos correspondendo aos meses relacionados, e que, hipoteticamente, refletem o suposto parcelamento da dívida que teria operado a novação da obrigação da apelante.

Assim, há apenas o “começo da prova escrita” exigida no artigo 700, do Código de Processo Civil.

Tais documentos não conferem verossimilhança à alegação de que as partes pactuaram a novação de obrigação inadimplida pela apelante.

Neste aspecto, ressalto que embora a apelada tenha alegado que a apelante inclusive realizou o pagamento de diversas prestações do alegado parcelamento, não apresentou nenhuma prova da circunstância.

Assim, não se desincumbiu a autora do ônus da prova.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença para acolher os embargos monitórios e reconhecer a prescrição da pretensão autoral.

Por essas razões, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e pronunciar a prescrição da pretensão autoral, relacionada ao direito de exigir o pagamento de mensalidades escolares do ano letivo de 2009.

Em consequência, inverto o ônus da sucumbência, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando os critérios previstos no § 2°, do art. 85 do CPC.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.